Tribunal: TJDFT
Processo: 0732975-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732975-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL PACIENTE: LUAN EDUARDO SOARES DE MALTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL em favor de LUAN EDUARDO SOARES DE MALTA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE, que mantém a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do crime de roubo, ocorrido em 30/7/2023 no SMPW Trecho 1, Quadra 25, Conjunto 1, Lote 9, Casa G, Brasília/DF, tendo como vítimas Andrea Vulcanis e Marília Vieira da Silva Meira. Aduz que, de acordo com as investigações, o crime contou com a participação de três pessoas e foram subtraídos da residência das vítimas um televisor, um computador, eletrodomésticos, veículo Mercedes, cor preta, placa PAK 3802 e veículo Renault Kwid, cor branca, placa REE2B06. Registra que, no Recanto das Emas, Distrito Federal, foi preso em flagrante o Sr. Gean Cardoso da Silva com o veículo Renault Kwid, enquanto em Águas Lindas, Goiás, foi realizada a prisão de Deivide Rodrigo, o qual confessou o crime e relatou a dinâmica da ação criminosa. Assevera que é possível extrair das declarações de Deivide que o ora paciente não teve nenhuma participação no crime, além de não ter sido reconhecido pelas vítimas. Enfatiza que ele sequer sabia da ocorrência de roubo e nem possui vínculo com os suspeitos. Acrescenta que o paciente não reagiu à abordagem policial no momento que estava com Deivide e nem ofereceu risco à guarnição, uma vez que os tiros foram disparados por Deivide, conforme consta das declarações dos policiais militares. Discorre que os autos do inquérito foram encaminhados para o Distrito Federal após o juízo de Águas Lindas/GO declinar da competência, sem submeter o paciente à audiência de custódia, passando-se 11 (onze) dias da prisão em flagrante até a decisão de relaxamento da prisão com decretação da prisão preventiva, após manifestação do Ministério Público. Sustenta que a decisão não apresenta fundamentação idônea, não sendo possível extrair os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Alega, ademais, que a autoridade coatora imputou ao paciente os atos praticados por Deivid, o que foge à realidade dos autos, revolvendo novamente as declarações dos policiais militares e o depoimento do referido réu. Entende que a falta de fundamentação e de motivação do ato coator acarreta ofensa ao princípio da presunção de inocência, inexistindo elementos nos autos que autorizem a conclusão de que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública ou a instrução criminal. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e o crime que lhe é imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, impondo-se a revogação da prisão preventiva com fixação de outras medidas cautelares, se o caso, mediante monitoração eletrônica. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou que a prisão seja substituída por outras medidas cautelares, com monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar ora postulada com a inclusão do processo em pauta presencial para sustentação oral pelo patrono. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator A prisão em flagrante do paciente foi imediatamente relaxada pelo Juízo ora apontado como coator, tão logo receber os autos do inquérito policial por declínio de competência, após constatar que não foi realizada audiência de custódia na comarca de Águas Lindas/GO, onde ocorreu a prisão. Destarte, não se pode imputar à autoridade coatora a ilegalidade praticada pela autoridade da comarca de origem. Quanto ao requisito da fundamentação, melhor sorte não assiste à defesa. A prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados (ID 168201596): “(...) Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, o fumus comissi delicti está presente ante a demonstração da ocorrência do delito de roubo circunstanciado com quatro majorantes, previsto no 157, § 2o, II, IV e V, e § 2o-A, I, do Código Penal, bem como pela existência dos indícios de autoria por parte dos representados, conforme consta no indiciamento de ID 167559466. Em relação ao periculum libertatis, compulsando os autos, verifica-se que a conduta praticada pelos representados é de alta gravidade em concreto, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. De fato, os representados, em tese, praticaram o crime de roubo circunstanciado, com emprego de arma de fogo e ao menos três autores, com a retenção de liberdade da vítima, que passou um longo tempo amarrada e ameaçada, sendo obrigada a fazer transferências bancárias. Na fuga, ao serem abordados, os representados efetuaram disparos de arma de fogo contra a polícia, o que demonstra a periculosidade concreta apta a ensejar, então, a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Este E. TJDFT, tem sua jurisprudência pacificada no seguinte sentido: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva [...] 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1622309, 07298927220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A saber, tratando-se da ordem pública, é cediço que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Neste diapasão, conforme anteriormente fundamentado, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, considerando o modo de agir dos representados, que não seria freado pela aplicação das referidas medidas. Assim, a segregação cautelar, neste momento, é necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não acolho a tese subsidiária aventada pela Defesa do representado Luan. Diante do exposto, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEIVIDE RODRIGO DA SILVA e de LUAN EDUARDO SOARES DE MALTA, com fundamento nos artigos 310, § 4o, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão.(...)” Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, tal como a gravidade exacerbada na conduta, sendo as vítimas amarradas nas pernas e nos braços, amordaçadas e trancadas em um dos quartos da residência, além de uma delas ter sido obrigada a realizar diversas transferências bancárias a terceira pessoa ainda não identificada. 2. Da valoração da prova A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que o paciente não participou da empreitada criminosa. 3. Da presunção de inocência Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJede 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde.que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentençacriminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Das condições pessoais favoráveis do paciente A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 16:07:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator